Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-79.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701395-79.2017.8.07.0014 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDOS: ESPÓLIO DE ANDERSON FERREIRA DE AGUIAR, ANA KARINA DE MACEDO MATOS DE AGUIAR, EDUARDA MACEDO DE AGUIAR, JOÃO VICTOR INOCÊNCIO MACEDO DE AGUIAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, após determinação do STJ para rejulgamento, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. REVOLVIMENTO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO. VIA RECURSAL INADEQUADA. RECURSO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca do mérito do acórdão, sendo certo que, ainda que para fins de prequestionamento, o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Verificado que a premissa adotada no acórdão para dar parcial provimento ao recurso de apelação da parte embargada decorre diretamente do descumprimento contratual, afasta-se a alegação da embargante no sentido de que não foi apontado qual documento comprova a negativa de cobertura da assistência à saúde dos segurados, até porque impossível impor a esses últimos a prova de fato negativo, hipótese que se associaria à prova diabólica, vedada pelo ordenamento jurídico. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, e 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, sustentando que, uma vez reconhecida a impossibilidade de rescisão ou suspensão do plano de saúde de forma automática e unilateral, cabe ao usuário, ante a ciência do débito, providenciar o pagamento da mensalidade em atraso e requerer o término do vínculo contratual, de forma a evitar eventual acúmulo da dívida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRS, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, e 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o “Regulamento do Plano ASSEFAZ Rubi”, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030